Tribunal: TJBA
Processo: 0523438-19.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma CLASSE: APELAÇÃO Nº 0523438-19.2019.8.05.0001 FORO: SALVADOR/BA – 13ª VARA CRIMINAL ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA APELANTE: JAIRO SILVA DE LIMA DEFENSOR PÚBLICO: JUAREZ ANGELIN MARTINS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: RITA MÁRCIA LEITE SANTOS PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA AUGUSTA ALMEIDA CIDREIRA REIS ASSUNTO: ROUBO MAJORADO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, II, DO CP. 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO SUSTENTANDO A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. A AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS FORAM COMPROVADAS PELO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO (68967235, FL.5) E RELATOS PRESTADOS EM JUÍZO PELA VÍTIMA E TESTEMUNHAS DO FATO. 2. CONCLUSÃO: VOTA-SE PELO CONHECIMENTO E PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0523438-19.2019.8.05.0001 da Comarca de Salvador/Ba, sendo Apelante, JAIRO SILVA DE LIMA e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. DESEMBARGADOR JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA Relator